Tribunal: TJMT
Processo: 1046758-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046758-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - CPF: 021.345.129-89 (ADVOGADO), VAGLEISER DE LIMA - CPF: 061.962.969-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARCIO CALGARO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MARCIO CALGARO - CPF: 973.922.949-20 (AGRAVANTE), SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - CPF: 021.345.129-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÓPIA DIGITALIZADA – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CIRCULAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

É vedada a análise, em sede recursal, de matéria (prescrição intercorrente) que ainda não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso não conhecido neste tocante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em processos eletrônicos é dispensável, exceto quando houver impugnação fundamentada com indícios concretos de adulteração ou circulação da cártula.

Meras alegações genéricas sobre a possibilidade de endosso, desacompanhadas de prova de que o título circulou
ou de que o exequente deixou de ser o titular do crédito, não justificam a determinação de depósito do documento original em secretaria.

Recurso parcialmente conhecido
,
e
nesta extensão,
desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1046758-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE MÁRCIO CALGARO
, representado por sua inventariante
VAGLEISER DE LIMA

AGRAVAD
A
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
ESPÓLIO DE MÁRCIO CALGARO
,
representado por sua inventariante
VAGLEISER DE LIMA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Fabrício
Savazzi
Bertoncini
, da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1000606-97.2025.8.11.0019, ajuizados em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
, recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo e indeferiu o pedido de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução, por reputá-la desnecessária na ausência de demonstração concreta de circulação do título.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que
o espólio
agravante se insurge, inicialmente, contra o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, sustentando que estão presentes os requisitos legais para a suspensão do feito executivo, notadamente diante da plausibilidade das teses deduzidas e do risco
de dano decorrente do prosseguimento da execução fundada em título cuja higidez e legitimidade são objeto de impugnação.

No mérito recursal, a agravante afirma que a execução foi ajuizada com base apenas em cópia da Cédula de Crédito Bancário no B61630073-3, emitida em janeiro de 2016, título dotado de natureza cartular, circulável e passível de endosso, o que, segundo sustenta, impõe a obrigatoriedade da apresentação da via original como condição para a própria verificação da legitimidade ativa do exequente.

Defende que a simples juntada de cópia do título inviabiliza a aferição segura acerca da titularidade do crédito, sobretudo em razão da possibilidade concreta de circulação da cártula e de cessão do crédito a terceiros.

Aduz, ainda, que nos embargos à execução foi suscitada a prescrição intercorrente, ao argumento de que a citação válida somente ocorreu após lapso temporal superior a oito anos do ajuizamento da execução, por inércia exclusiva da exequente, circunstância que atrairia a incidência do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, em conjugação com o art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil, impondo-se a extinção da execução.

Sustenta, também, que a ausência da via original da cédula inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede a verificação de eventual endosso, cessão ou circulação do título, destacando, inclusive, a existência de indícios concretos de que a instituição financeira agravada costumeiramente cede créditos a terceiros, bem como a ocorrência de contatos de empresas de cobrança que se apresentam como supostas credoras do mesmo débito.

Afirma que a decisão agravada incorre em equívoco ao dispensar a apresentação do título original, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em relação a títulos emitidos antes da vigência da Lei no 13.986/2020,
reconhece como regra a indispensabilidade da juntada da cártula original em demandas executivas fundadas em Cédula de Crédito Bancário, justamente em razão do princípio da cartularidade e da possibilidade de circulação do título.

Defende, por fim, que a determinação de apresentação do título original em secretaria não acarreta prejuízo à parte exequente nem compromete a celeridade processual, constituindo providência mínima e necessária para assegurar a regularidade da execução, afastar o risco de cobrança em duplicidade e garantir a segurança jurídica do procedimento executivo.

A par do exposto
, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se à agravada a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em secretaria, sob pena de extinção da execução (Id. 337738855).

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 337789858).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
18
/
12
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
338709878
).

A parte agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (
I
d.
346879398
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, observo que a parte
a
gravante tece considerações em suas razões recursais acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Contudo, da leitura da decisão agravada, verifica-se que o Magistrado
a quo
se limitou a analisar o pedido de exibição do documento original e a receber os embargos, postergando a análise de outras questões para momento oportuno, após o contraditório.

Dessa forma, como a tese de prescrição não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem na decisão recorrida, é vedado a este Tribunal examinar a matéria neste momento processual, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Quanto aos demais pontos, notadamente o indeferimento da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, verifico presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de
agravo de instrumento
, limitando a análise à questão da exigibilidade do título original.

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESPÓLIO DE MÁRCIO CALGARO

contra a decisão proferida nos autos dos
embargos à execução
,
que
indeferiu o pedido de determinação para que a instituição financeira agravada apresentasse a via original da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução, sob pena de extinção do feito.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Vistos, etc.

1. De início, determino à Secretaria que imediatamente associem os presentes autos à Execução n.o 0002790-24.2017.8.11.0019, que tramita perante este Juízo.

2. Em seguida, certifique a tempestividade destes Embargos.

3. Acaso sejam intempestivos, em prestígio ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10, do CPC, intime-se a parte embargante para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, venham conclusos.

4. Se tempestivos, e não sendo caso de rejeição liminar, recebo os Embargos à Execução, sem lhe atribuir o efeito suspensivo.

Para se atribuir efeito suspensivo aos Embargos, é necessário o preenchimento cumulativo das condições previstas § 1o do art. 919, do CPC, quais sejam os mesmos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Todavia, nesta análise inicial do pedido, o que se nota é que a parte embargante não se desincumbiu da comprovação do preenchimento dos requisitos legais, já que a dívida está descoberta de qualquer das formas de garantia, tampouco resta demonstrado qualquer perigo de causar à parte executada, ora Embargante, grave dano de difícil ou incerta reparação.

Quanto à alegação de ausência de via original do contrato em cartório, destaco que o Superior Tribunal de Justiça entende que tal apresentação somente se faz necessária quando houver alegação concreta e motivada de que o título possui alguma inconsistência formal ou material,
de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.

Cita-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N .os
7 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade (REsp
n .
2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).
2 .
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há dúvida acerca da existência do título e, portanto, necessidade de juntada de via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário. 3. Não foram impugnados toda a fundamentação da decisão. Aplicação da Súmula
n .o
283 do STF, por analogia. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2391313 SP 2023/0207412-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/
2024)(
destaquei)

Ausente demonstração concreta de circulação da Cédula de Crédito Bancário ora executada, indefiro o pedido de apresentação da via original do contrato
em cartório, devidamente carimbado, vez que desnecessário.

4.1 Assim, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, inc. I, do CPC.

5. Em seguida, retornem os autos conclusos,
para, se
for o caso, proferir decisão em julgamento antecipado da lide (art. 920, inc. II, primeira parte, do CPC).

6. Defiro a gratuidade judiciária em favor da Parte embargante.

7. Traslade-se cópia da presente decisão aos autos no 0002790-24.2017.8.11.0019.

Intime-se e cumpra-se
.
”

A controvérsia recursal cinge-se à imprescindibilidade da juntada da via original do título executivo extrajudicial — no caso, Cédula de Crédito Bancário — como condição de procedibilidade da execução e demonstração da legitimidade ativa, ante o princípio da cartularidade e a possibilidade de circulação do título mediante endosso.

Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Embora a Cédula de Crédito Bancário seja título passível de circulação mediante endosso, conforme dispõe a Lei no 10.931/2004, a jurisprudência atual, interpretando a legislação processual à luz da virtualização dos processos judiciais (Lei no 11.419/2006), tem mitigado o rigor do princípio da cartularidade.

O entendimento consolidado, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a cópia digitalizada do título executivo possui força probante suficiente para instruir a ação de execução, sendo dispensável a apresentação da via original, exceto
quando houver impugnação fundamentada acerca da existência do título ou dúvida concreta sobre a sua circulação.

No caso em apreço, o agravante sustenta a necessidade da via original baseando-se em alegações genéricas sobre a possibilidade abstrata de circulação do crédito e relatos de contatos telefônicos de empresas de cobrança.

Todavia, não foi apresentado qualquer indício material concreto de que a Cédula de Crédito Bancário no B61630073-3 tenha sido efetivamente endossada a terceiro ou de que a cooperativa exequente tenha deixado de ser a titular do crédito.

A mera potencialidade de circulação do título, desacompanhada de elementos que evidenciem a transferência da titularidade ou a existência de má-fé, não é suficiente para impor a obrigatoriedade do depósito do documento original em secretaria, tampouco para acarretar a nulidade da execução.

Ressalte-se que a presunção de veracidade dos documentos digitalizados apresentados nos processos eletrônicos milita em favor da exequente, cabendo à parte executada o ônus de demonstrar vício capaz de afastar tal presunção, o que não ocorreu na hipótese.

A exigência indiscriminada da via original, sem motivação idônea vinculada ao caso concreto, atentaria contra os princípios da celeridade e da economia processual que regem o sistema judiciário moderno.

Neste viés, são os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE
. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO CONCRETO ACERCA DA CIRCULAÇÃO OU
AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Mariela Santos Ribeiro e Maria do Carmo Santos Ribeiro contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A.

As agravantes sustentam a necessidade da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instrução da execução, sob o fundamento de que o título é físico e transferível mediante endosso, conforme o art. 29, § 1o, da Lei n. 10.931/2004.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário emitida antes da Lei n. 13.986/2020 para validar a execução, considerando o processo eletrônico e a presunção de autenticidade dos documentos digitalizados.

III. Razões de decidir

4. O art. 425, IV, do CPC estabelece que cópias autenticadas pelo advogado têm a mesma força probante que os originais, desde que não impugnadas quanto à autenticidade.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência da via original da Cédula de Crédito Bancário somente se justifica quando houver alegação concreta e motivada de circulação indevida ou execução duplicada
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.391.313/SP).

6. A ausência de questionamento específico sobre a autenticidade do título apresentado impede a exigência de
apresentação da cártula original, especialmente em processos eletrônicos.

7. A Cédula de Crédito Bancário somente pode circular por endosso m preto, conforme o art. 29, § 1o, da Lei n. 10.931/2004, o que mitiga o risco de cobrança duplicada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em sede de execução somente é necessária se houver questionamento concreto e motivado acerca de sua autenticidade, circulação ou duplicidade de execução
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 425, IV; Lei n. 10.931/2004, art. 29, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.391.313/SP; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.071.098/MT; TJMT, N.U 1021063-47.2024.8.11.0000.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10239292820248110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÁRTULA. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA E FUNDAMENTADA PELO EXECUTADO
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A. contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade, determinando a juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário n. 26/59417-X, sob pena de extinção da execução de título extrajudicial movida em face de Claudimar Martins Pinto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário no curso de execução de título extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em processo eletrônico apenas se justifica se houver alegação concreta e fundamentada de circulação indevida, cobrança em duplicidade ou falsidade, o que não ocorreu no caso em concreto. 4. Documentos digitalizados têm a mesma eficácia probatória dos originais, conforme o art. 425, VI do CPC, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. 5. A exigência genérica do executado, fundada apenas na cessão de crédito, não configura dúvida razoável quanto à legitimidade da execução, não sendo suficiente para afastar a presunção de veracidade da cópia da cártula. 6. A jurisprudência majoritária do STJ e do TJMT firmou entendimento de que o original da CCB só deve ser exigido diante de impugnação motivada, sob pena de formalismo excessivo e violação aos princípios da razoabilidade e instrumentalidade das formas. 7. A imposição da apresentação da via original, sem indícios concretos de circulação ou vício, compromete a celeridade e eficiência do processo eletrônico e representa ônus desproporcional ao credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para afastar a exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário e determinar o regular prosseguimento da execução com base na cópia digitalizada do título. Tese de julgamento: 1. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário somente é
exigível na execução se houver impugnação concreta e motivada do executado quanto à sua autenticidade, circulação ou possibilidade de cobrança em duplicidade. 2.
Em processos eletrônicos, a cópia digitalizada da cártula possui força probatória equivalente à do original, salvo prova de falsidade ou adulteração
. 3. A imposição da juntada da via original, sem questionamento específico e fundamentado do devedor, representa formalismo excessivo e contraria os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10360323320258110000, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2025)

Portanto, inexistindo prova ou indício veemente de que o título executado tenha circulado, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que considerou suficiente a instrução da execução com a cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário, reputando-se válida a documentação para o prosseguimento do feito executivo.

Diante do exposto,

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e no mérito

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026